Tribunal: STF
Processo: RHC 58939
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS NÃO CONSTITUI VIA PROPRIA PARA CONFRONTAÇÃO DE DOIS
PROCESSOS E, NELE, VERIFICAR A IDENTIDADE DE SITUAÇÕES DE CO-REUS,
NO ENTANTO APENADOS EM PROCESSOS SEPARADOS. - INAPLICABILIDADE DO
ART. 580 DO CPP SE OS REUS SE VIRAM PROCESSAR EM AÇÕES DISTINTAS, O
RECURSO BEM SUCEDIDO DE UM, NO PROCESSO RESPECTIVO, NÃO APROVEITA A
OUTRO, EM OUTRA AÇÃO PENAL, AINDA QUE ALEGADA A UNIDADE DA SITUAÇÃO
DELITIVA.
II. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE FATOS DELITUOSOS DA MESMA NATUREZA SÓ E
AUTORIZADA POR LEI HAVENDO IDENTIDADE DE LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO
(CP, ART. 5, PARAGRAFO 2.).
III. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.